Tribunal: STF
Processo: HC 202399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC.33) opostos em face de decisão monocrática em que rejeitei os primeiros embargos de declaração opostos (eDOC.30) por inexistentes os pressupostos de embargabilidade (eDOC.32).
    Nas razões repisa-se, novamente, a tese vertida nos embargos declaratórios primeiros, de que há omissão relevante na decisão embargada por não analisar o item 4.1 da impetração originária, qual seja, “PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS – FLAGRANTE ILEGALIDADE DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA”. 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Como já assentei na decisão anterior, não há reparo na decisão emanada pelo STJ. Ainda, que consignado o não conhecimento parcial do recurso especial, a matéria de fundo, relacionada à atenuanção da pena pela confissão, foi analisada por aquela Corte, de ofício, não se cogitando, por isso, em ausência de resposta jurisdicional. 
    Ademais, o entendimento de que a confissão qualificada não enseja atenuação da pena é consentâneo com a jurisprudência desta Corte.
    Lado outro, a pretensão de rever os pressupostos de admissibilidade de Recurso Especial, é manifestamente inviável em sede de habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)
    Portanto, existentes diversos óbices processuais ao conhecimento writ e ausente verossimilhança na tese de fundo vertida, realmente descabia o debate exaustivo de alegação manifestamente incabível pelo impetrante articulada. 
    Não antevejo, pois, omissão ou contradição na decisão embargada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente